Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733734-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ROBERTA MOREIRA MENDES MARIANO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FLAVIA ROBERTA MOREIRA MENDES MARIANO, contra a decisão proferida em ação de conhecimento no 0732279-86.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG (ID 207117847): “O autor tem domicílio em Belo Horizonte/MG, sem que haja obrigação a ser satisfeita nesta Circunscrição Judiciária. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro de Brasília, sem demonstrar a pertinência jurídica entre a demanda e esta localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda, mas esta faculdade está limitada pela lei processual, sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. As Câmaras Cíveis do TJDFT têm, recentemente, afastado a aplicação da Súmula 23, do TJDFT. Ademais, de acordo com o art. 63, §5o, do CPC, "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Assim, é possível o declínio de competência promovido de forma oficiosa pelo Juízo, quando a parte autora opta, sem levantar motivos, por ajuizar a demanda em foro diverso daqueles em que se situam seu domicílio. Sem prejuízo, o foro de eleição, quando existir, também é sujeito à análise pelo Juízo de ofício, podendo ser afastado quando manifesta a abusividade, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. No caso sob análise, não há motivo jurídico idôneo que fundamente a opção do autor pelo foro da sede da requerida em detrimento do foro do seu domicílio, sobretudo porque os fatos narrados na inicial se deram em ambiente eletrônico, por meio de ferramentas digitais, acessíveis de qualquer lugar do planeta que seja guarnecido com livre acesso à rede mundial de computadores. No caso sob análise, a parte requerente tem domicílio no território do foro de da capital de Minas Gerais e demanda em face de instituição financeira com atuação em todo o território nacional. O Juízo questiona, nesta oportunidade, quais seriam os benefícios à autora em demandar a mais de mil quilômetros de seu domicílio, quando poderia, de acordo com o CDC, ter optado pelo foro da comarca em que mora. É evidente a escolha abusiva e desmotivada pelo ajuizamento da ação nesta vara. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA NÃO JUSTIFICADA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA. ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte agravante alega que a relação é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Todavia, não se admite que essa prerrogativa se converta em escolha não justificada de foro, em afronta a critérios constitucionais de competência. Em outras palavras, a questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 2. O artigo 44 do Código de Processo Civil define que "observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)". Ou seja, a indicação do foro competente deve observar a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, que disciplina, no artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça e que sua competência será definida na Constituição do respectivo Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a "declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado'' (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1883346, 07145427320248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, para onde os autos devem ser remetidos. Redistribuam-se independentemente de preclusão”. Inicialmente o agravante pugna pelo requerimento de justiça gratuita com base nos documentos já anexados no feito, motivo pelo qual não houve o recolhimento do preparo. O agravante afirma que a declaração de ofício de incompetência relativa no presente feito se refere a ação proposta por consumidor e está de encontro aos ditames da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Assevera que, em processos desta natureza, o CPC preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Informa que, tendo a ré sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante à celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência. Assim, a agravante requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que seja resguardada a permanência do feito neste Tribunal de Justiça, com a suspensão da decisão agravada. Ao final, requer seja o presente recurso recebido e totalmente provido, tornando definitiva a manutenção do processo neste Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Diante dos documentos apresentados, defiro a gratuidade pretendida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a agravante pleiteia a suspensão de publicidades enganosas que induzem o autor a erro, por todos os meios (e-mails, ligações, mensagens, sms, etc, sob pena de multa não inferior a R$ 10.000,00, por cada evento, até a resolução final desta demanda. Com efeito, tratando-se de relação de consumo, como o consumidor é o demandante, este poderá optar por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou no foro de eleição, ou seja, no foro que melhor atende seus interesses, dentro dos limites traçados pela legislação de regência, o que revela se tratar de competência relativa. Nesse contexto, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, e, portanto, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Desta forma, incide no presente incidente o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deve ser ajuizada, sob a justificativa de que o requerente não possui domicílio na circunscrição judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. Frisa-se, ainda, que a situação posta também não se trata de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado e em preterição ao juiz natural, hipótese em que seria possível a realização do distinguishing, com a consequente não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do STJ, acima transcrita. Nesse contexto, em casos similares assim já entendeu esta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.” (0705521-10.2023.8.07.0000, Rel: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2023) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor. 2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Brasília.” (07404370720228070000, Rel: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 24/02/2023) - g.n. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos ao Relator para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 14:04:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador